Tribunal: TJDFT
Processo: 0737016-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737016-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO EMBARGADO: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 79010642. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Advirto o embargante de que a reiteração de suas tentativas de opor injustificadas resistências ao andamento do processo acarretarão a aplicação de multa por litigância de má-fé. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator